Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Processo : 0742393-26.2020.8.07.0001 DESPACHO 1. Em relação ao pedido em id. 43416830, nada há a prover por esta relatoria, tendo em vista que pedido semelhante já foi analisado pelo despacho de id. 41865012. Intime-se. 2. Em análise à manifestação de id. 43378621, com razão a apelante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. Deveras, da sentença (id. 30191999), a ré SAGA PARQUE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA interpôs apelação (id. 30192005). Por sua vez, a ré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA opôs, inicialmente, embargos de declaração (id. 30192013), acolhidos parcialmente (id. 30192018). Em seguida, ao que tudo indica, ainda no prazo de recurso da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, após ofertadas contrarrazões (id. 30192023) à apelação interposta, até então, apenas pela ré SAGA PARQUE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, os autos foram remetidos ao Tribunal (id. 30192026). Já nesta instância, a ré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA interpôs sua apelação (id. 30660575), na oportunidade, reclamando da remessa antecipada dos autos, antes de escoado o prazo recursal (ver petição em id. 30660568 e item II do recurso de apelação). Contudo, essa situação não foi sanada, até o momento, para regular processamento do referido apelo. Seja mediante o cadastro do recurso no sistema PJe, seja com a intimação da apelada para contrarrazões. Dito isso, impõe-se a regularização do vício processual, o que determina a retirada do processo da pauta de julgamento, para que ambas as apelações, da SAGA PARQUE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, sejam julgadas na mesma sessão. Ante o exposto, retire-se o feito da pauta, cadastre-se no sistema a apelação interposta pela ré FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e, em seguida, intime-se a autora-apelada para contrarrazões, no prazo legal. Apresentadas as contrarrazões ou escoado o respectivo prazo, à conclusão para relatório e voto, bem assim para inclusão em pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator